Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de: a) determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o crédito; e b) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 2.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, da concessão de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser procedido no caso concreto.
4. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir e de apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
5. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento, com exatidão, de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, a criação de embaraços à sua efetivação ou a promoção de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 5.1. No caso em deslinde, no entanto, a agravada demonstrou cooperação no sentido de solver o respectivo débito, não havendo a intenção de prejudicar o andamento processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.